Tribunal: TJPA
Processo: 0015738-46.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015738-46.2014.8.14.0301
APELANTE: AROLDO ERNESTO LIMA VALDEZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 539 STJ. MEDIDA PROVISÕRIA 2.170-36/2001. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso em tela, conforme se ver dos autos (ID

2447520 - Pág. 34), foi dada a oportunidade de o consumidor, ora Apelante a liberdade de escolha sobre a pactuação contratual do seguro. Não havendo falar em venda “casada” tendo em vista ser o seguro um contrato obrigatório, conforme previsão lega, e também pelo fato de o fornecedor, ora Apelado, não ter imposto no contrato de adesão qual a seguradora deveria ser contratada.

2. É imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, passa ser suficiente, para demonstrar a pactuação do encargo, a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ.

RELATÓRIO

ÓRGO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO:

0015738-46.2014.8.14.0301

RECURSO: APELAÇO CÍVEL

COMARCA:
6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

APELANTE:
AROLDO ERNESTO LIMA VALDEZ

ADVOGADA: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES OAB/PA 19239

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB/PA 18.629

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
AROLDO ERNESTO LIMA VALDEZ
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM
,
em Ação Revisional de Contrato de Imóvel com Pedido de Tutela Antecipada, Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A.

A questão discutida na Exordial consiste na análise de contrato de financiamento de imóvel, no tange a possibilidade de abusividade das cláusulas que prever os juros remuneratórios na forma capitalizada, além de venda de seguro “casado” e cabimento de danos morais.

O juiz indeferiu o pedido de justiça gratuita e revogou a decisão liminar que impedia o Banco/Réu de leiloar o imóvel objeto do contrato em questão (ID 2447534 - Pág. 1 - 11)

No mérito, o juiz sentenciante indeferiu todos os pedidos autorais sob a fundamentação de que o contrato prever claramente a capitalização de juros, que no entendimento do magistrado, tal modalidade de cobrança, encontra-se respaldada pela Colenda Corte (STJ) e também por considerar não estar configurada a venda casada, no que tange a cláusula de seguro, tendo em vista que a Financeira oportunizou ao contratante/requerente a opção de escolha.

Em sede de razões (ID 2447535 - Pág. 1 - 11) do Recurso de Apelação, o Autor/Apelante alega, resumidamente, o seguinte:
a)
da aplicação do código de defesa do consumidor sobre venda casada
b)
da cobrança indevida de juros sob juros
c)
dos danos morais, tendo em vista a possibilidade de o imóvel ir a leilão.

Pelo exposto, requer o conhecimento e provimento do presente apelo, com a finalidade de reformar a sentença apelada.

Em contrarrazões (ID 2447536 - Pág. 1 - 13), o Recorrido requer a manutenção integral da sentença.

O Recurso foi recebido em seu efeito devolutivo quanto a revogação da liminar (art. 1.012, §1º, V do CPC) e no duplo efeito nos demais termos da sentença (art. 1.012 do CPC) e, na mesma oportunidade, o Recorrido foi instado a se manifestar.

O processo foi redistribuído (ID 2448695 - Pág. 1) a esta Relatora por prevenção, na forma do art. 930, parágrafo único, do NCPC e o art. 116, do RITJPA, tendo em vista a análise anterior de Agravo de Instrumento (ID 2447531 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

No que toca o Juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (ID 2447535 - Pág. 11 - 14). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Tendo em vista a previsão da Sumula 381 do STJ, “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas
” serão analisadas somente as cláusulas expressamente reputadas como abusivas pelo Apelante.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS

O autor sustenta que juntou planilha de cálculo que demonstra a capitalização de juros, afirmando que não se limitou a legalidade, mas ao anatocismo supostamente presente na cobrança de juros.

É imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº
2.170-36/2001
, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, passa ser suficiente, para demonstrar a pactuação do encargo, a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ
. Vejamos:

AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.

ALEGAÇÃO

DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS

NO

APELO

EXTREMO.

SÚMULAS

283

E

284/STF.

2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO

DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR

VIOLADOS.

SÚMULA

284/STF.

3.

CAPITALIZAÇÃO

MENSAL. POSSIBILIDADE,

DESDE

QUE

PACTUADA

E

APÓS

31/3/2000.

PACTUAÇÃO AFIRMADA

PELO

TRIBUNAL

DE

ORIGEM.

SÚMULA

83/STJ.

INVERSÃO

DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO

DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.

Quanto à tese

de

inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que,

não

atacados

os

fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se,

à

espécie,

os

enunciados

n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.

No que

concerne

à

taxa

de

juros, as agravantes deixaram de apontar

os

dispositivos

de

lei

federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado

n.

284

da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.

3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000

(em

vigor

como

MP 2.170-36/2001),

desde

que

expressamente pactuada. A capitalização dos

juros

em

periodicidade

inferior à anual deve vir pactuada de forma

expressa

e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS,

Rel.

Ministro Luis

Felipe

Salomão,

Rel. p/ acórdão Ministra

Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.

4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.

5.

Agravo

interno

parcialmente

conhecido

e,

nessa

extensão, improvido.

(
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
) – (grifo nosso).

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado nº 539, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.(
Súmula 539
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai das decisões proferida no julgamento da
Apelação n.º 0003885-84.2013.8.14.0039
e da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cujas ementas foram assim publicadas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.

EMBARGOS MONITÓRIOS.

OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA

1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73.

2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário ? abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes.

3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73

4. A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como in casu.

5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento.

Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança.

6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20. Publicado em 2018-08-24)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ - MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26. Publicado em 2018-07-04).

Do QUADRO RESUMO do contrato acostado aos autos (ID 2447521 - Pág. 14), evidencia-se a expressa previsão de taxas de juros nominal e taxa de juros efetiva, além do VALOR DEVEDOR ATUAL, VALOR A SER FINANCIADO, A QUANTIDADE DAS PARCELAS COM O RESPECTIVO VALOR FIXO DE CADA UMA. Nessa senda, o STJ (Resp. 973.827) entende que a menção de taxas de juro nominal e taxa de juros efetiva implica a cobrança na forma de juros sobre juros.

Caso se considere que são termos técnicos e por isso dificulta o entendimento do consumidor, os termos seguintes do contrato: SALDO DEVEDOR, VALOR A SER FINANCIADO, QUANTIDADES DE PARCELAS etc, são popularmente conhecidos e fáceis de serem analisados, sem a necessidade de que o consumidor seja um expert em assuntos contábeis ou econômicos. Portanto, não há que se cogitar o não conhecimento por parte do consumidor, ora Apelante, de que as cláusulas contratuais previam juros sobre juros, conforme alega, e também não há falar em abusividade dessa forma de cobrança remuneratória, tendo em vista a fundamentação retro lançada.

DA ALEGAÇÃO DE VENDA DE SEGURO OBRIGATÓRIO NA MODALIDADE VENDA “CASADA”

Embora o seguro habitacional seja uma exigência legal,
portanto obrigatória nos contratos de financiamento bancários, (Art. 79 Lei 11.877 de 2009) deve ser observada, na contratação deste seguro de financiamento, a absoluta liberdade contratual. Pois a previsão legal é pela obrigatoriedade do seguro e não a vinculação de sua contratação a agencia financeira fornecedora do credito ou qualquer outra específica.

Assim, o consumidor tem total liberdade para escolher qual seguradora contratar, desde que haja a coberturas exigidas pelo Sistema Financeiro da Habitação.

No caso em tela, conforme se ver dos autos (ID

2447520 - Pág. 34), foi dada a oportunidade de o consumidor, ora Apelante escolher com qual seguradora contratar. Não havendo falar em venda “casada” tendo em vista ser o seguro um contrato obrigatório, conforme previsão legal, e também pelo fato de o fornecedor, ora Apelado, não ter imposto no contrato de adesão qual a seguradora deveria ser contratada.

Portanto, conforme fundamentação retro, não procede a alegação do Apelante de venda obrigatória de um seguro específico, ou seja, na modalidade “casada”.

DO DANO MORAL

Muito embora nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, conforme preconizado pelo artigo 14 do Código Consumerista e portanto, prescindível verificar se a conduta se deu com dolo ou culpa, torna-se necessária a ocorrência do dano, causada por uma conduta irregular ou defeito na prestação do serviço, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista a não constatação de irregularidades, abusos ou vícios nas alegações trazidas pelo Recorrente.

Portanto, não há falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso, porém nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ____/_______________/_______

Desa. MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021